Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007651-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MARIA OLIVEIRA DOURADO - CNPJ: 37.523.560/0001-30 (EMBARGANTE), MARIA OLIVEIRA DOURADO - CPF: 655.051.071-68 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DOURADO - CPF: 065.065.421-87 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1007651-20.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:

Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Embargado
:
Banco da Amazônia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1007651-20.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:

Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Embargado
:
Banco da Amazônia S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Oliveira Dourado - ME, Maria Oliveira Dourado e Antônio Alves Dourado em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar os requisitos para a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Defendem que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado e que é desproporcional a aplicação de multa no importe de 10% (dez por cento), mormente considerando a ausência de dolo ou má-fé dos embargantes.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137251171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1007651-20.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:

Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Embargado
:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, o certo é que diversas foram as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo que o agravado vem tentando, desde o ano de 2005, receber o seu crédito.

À vista disso, esgotados os meios de busca de bens disponíveis, é plenamente possível a intimação do devedor para que indique bens passiveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 125588660, p. 239), contudo, quedaram-se inertes.

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
.” (RAI n. 1016562-55.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.

2.
Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, RAI n. 0718293-73.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]” (TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.”
(id. 90134751 - negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a manutenção da decisão guerreada, pois, esgotados os meios de busca de bens disponíveis, é plenamente possível a intimação do devedor para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Ademais, não há o que se falar em ausência de proporcionalidade do percentual fixado em
10% (dez por cento),
pois, conforme inteligência do art. 774, parágrafo único, do CPC, a multa poderá ser fixada em até 20% (vinte por cento) sobre
o valor atualizado do débito em execução.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022